Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004747-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), NELSON SCHALLENBERGER - CPF: 395.339.309-00 (AGRAVADO), EDSON SCHALLENBERGER - CPF: 034.126.739-27 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PERICULUM IN MORA INVERSO. REFORMA DA DECISÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em tutela provisória antecedente, suspendeu a exigibilidade de cédulas de crédito rural, vedou a inscrição dos devedores em cadastros restritivos e assegurou a posse de maquinários agrícolas, sob alegação de frustração de safra e incapacidade temporária de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de obrigações decorrentes de crédito rural, com base em laudo técnico unilateral e alegação de frustração de safra.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não se evidencia quando a pretensão se apoia exclusivamente em laudo unilateral desacompanhado de documentos contábeis ou fiscais que demonstrem, de forma objetiva, a incapacidade financeira alegada.

4. A prorrogação de dívidas rurais não possui aplicação automática, exigindo comprovação inequívoca dos requisitos legais, não atendidos em sede de cognição sumária.

5. A concessão da medida implica antecipação dos efeitos do mérito, sem lastro probatório mínimo, em descompasso com a natureza instrumental da tutela de urgência.

6. Configura-se periculum in mora inverso quando a decisão impede o exercício regular do direito de crédito, transferindo ao credor os riscos da atividade econômica do devedor e permitindo a fruição dos bens financiados sem contraprestação.

7. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela de urgência deferida na origem e restabelecer a exigibilidade das obrigações contratuais.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova pré-constituída e inequívoca da incapacidade financeira do devedor, não sendo suficiente laudo técnico unilateral.

2. Configura periculum in mora inverso a decisão que impede o credor de exercer seus direitos contratuais, transferindo-lhe integralmente os riscos da atividade econômica do devedor.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004747-85.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADOS: NELSON SCHALLENBERGER, EDSON SCHALLENBERGER

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, nos autos da tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente à ação declaratória mandamental de prorrogação cumulada com pleito revisional de contratos rurais ajuizada por NELSON SCHALLENBERGER e EDSON SCHALLENBERGER.

Consta dos autos de origem que os autores, ora agravados, afirmam exercer atividade rural e manter relação contratual com a instituição financeira requerida, tendo emitido as Cédulas de Crédito Bancário nº 760181 e nº 760451, destinadas ao financiamento de maquinários agrícolas essenciais ao desenvolvimento de sua atividade produtiva.

Aduzem que, em razão de fatores climáticos adversos, incidência de pragas e oscilações desfavoráveis de mercado, experimentaram significativa redução de produtividade nas safras 2024/2025, o que teria comprometido sua capacidade de adimplemento das obrigações assumidas. Sustentam que, diante desse cenário, promoveram notificação extrajudicial ao banco credor, pleiteando a prorrogação das dívidas com fundamento nas disposições do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, obter êxito.

Com base nessas alegações, ajuizaram tutela provisória antecedente, instruída, em especial, com laudo técnico unilateral elaborado por profissional habilitado, por meio do qual buscam demonstrar a frustração de safra e a incapacidade temporária de pagamento. Requereram, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, a vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito, a manutenção da posse dos maquinários agrícolas financiados e a exibição de documentos bancários.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das operações rurais nº 760181 e nº 760451, impedir a inscrição dos autores e eventuais avalistas em órgãos de proteção ao crédito e assegurar a manutenção da posse dos bens financiados, além de determinar a exibição incidental de documentos.

Irresignado, o BANCO AGRAVANTE interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de probabilidade do direito invocado pelos agravados, ao argumento de que a decisão de origem se apoia exclusivamente em laudo unilateral, desprovido de contraditório e desacompanhado de documentação contábil apta a demonstrar efetiva incapacidade financeira. Aduz, ainda, a inaplicabilidade automática das normas do crédito rural ao caso concreto, notadamente por se tratar, em tese, de operações lastreadas em recursos livres.

Sustenta, ademais, que a decisão agravada impede o exercício regular de direitos inerentes à condição de credor, notadamente a caracterização da mora e a adoção de medidas contratuais, configurando situação de periculum in mora inverso, ao transferir integralmente ao agente financeiro os riscos da atividade econômica desenvolvida pelos devedores.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a exigibilidade das obrigações contratuais.

O preparo foi recolhido – Id. 344626397.

O pedido de tutela recursal foi apreciado e deferido pelo Relator, que entendeu ausentes, em cognição sumária, os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o restabelecimento da exigibilidade das cédulas de crédito, com autorização para caracterização da mora.

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a manutenção da decisão agravada, reiterando a ocorrência de frustração de safra e a incidência das normas do crédito rural, sustentando que os laudos técnicos apresentados seriam suficientes, em juízo de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Agravo interno Id. 35840431.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, notadamente a probabilidade do direito invocado pelos autores e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em exame acurado dos autos, verifica-se que a decisão agravada, ao suspender a exigibilidade das obrigações contratuais, impedir a inscrição dos devedores em cadastros restritivos e assegurar a manutenção da posse dos bens financiados, conferiu, em sede de cognição sumária, efeitos substancialmente equivalentes àqueles que somente poderiam ser legitimamente reconhecidos após a adequada instrução probatória e julgamento do mérito da demanda principal.

No tocante à probabilidade do direito, observa-se que a pretensão dos AGRAVADOS encontra-se fundada, essencialmente, na alegação de frustração de safra e incapacidade temporária de pagamento, sustentada por laudo técnico unilateral. Embora tal documento possa, em tese, constituir início de prova, não se revela, por si só, suficiente para autorizar, em sede liminar, o afastamento da exigibilidade de contratos regularmente firmados.

Com efeito, a ausência de elementos complementares, tais como demonstrações contábeis, registros fiscais ou qualquer outro documento idôneo apto a evidenciar de forma objetiva a incapacidade financeira alegada, fragiliza a conclusão acerca da plausibilidade do direito invocado, sobretudo diante da relevância e dos efeitos práticos da medida deferida.

Não se ignora a disciplina normativa do crédito rural e a possibilidade de prorrogação de dívidas em situações excepcionais. Todavia, tal providência não se opera de forma automática, tampouco prescinde da comprovação inequívoca dos requisitos legais, o que não se mostra evidenciado no presente momento processual.

Ademais, impõe-se observar o teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

A jurisprudência reiterada da Corte Superior converge no sentido de que, para a concessão de medidas liminares em ações que visam à prorrogação de crédito rural, exige-se demonstração documental inequívoca e prévia da legitimidade da pretensão deduzida, o que não se verifica na espécie.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA . CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA.PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA TANTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ALEGADAS PELO EXCIPIENTE NÃO RESPALDADAS EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR - 13ª C.Cível - AI - 1500484-7 - Telêmaco Borba - Rel.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - Unânime - - J . 25.05.2016) (TJ-PR - AI: 15004847 PR 1500484-7 (Acórdão), Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 25/05/2016, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1824 21/06/2016)

No que concerne ao perigo de dano, verifica-se que a decisão agravada, ao impedir a caracterização da mora e a adoção de medidas contratuais, transfere integralmente ao credor os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pelos devedores, configurando inequívoca hipótese de periculum in mora inverso.

Tal circunstância se revela particularmente gravosa, pois impede o exercício regular do direito de crédito e permite que os devedores permaneçam na posse dos bens financiados sem a correspondente contraprestação, comprometendo o equilíbrio contratual e incentivando comportamento potencialmente inadimplente.

A tutela de urgência, por sua natureza instrumental, não pode ser utilizada como mecanismo de antecipação irrestrita dos efeitos do mérito, especialmente quando ausente lastro probatório mínimo apto a justificar medida de tamanha repercussão jurídica e econômica.

Nesse contexto, impõe-se a preservação da eficácia das obrigações contratuais até que se opere a devida instrução do feito, momento em que será possível aferir, com segurança, a eventual existência de direito à prorrogação ou revisão das condições pactuadas.

Diante de tais fundamentos, conclui-se pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
o fim de
revogar a decisão interlocutória que havia deferido a tutela de urgência no juízo de origem
,
restabelecendo a exigibilidade das obrigações representadas pelas cédulas de crédito objeto da lide até julgamento da ação revisional.

Ao arremate, prejudicado do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026